Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-13.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. SALDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULO. LAUDO PERICIAL. CONCLUDENTE. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais movida em face do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de planilha detalhada de evolução do saldo; (ii) determinar se houve irregularidades na aplicação dos índices de correção monetária, especialmente quanto ao saldo histórico de 1988; (iii) analisar a configuração de danos morais decorrentes da alegada má gestão da conta PASEP.
III. Razões de decidir
3. A prova pericial judicial constitui instrumento técnico adequado para esclarecimento de questões contábeis complexas, prevalecendo suas conclusões quando elaborada por profissional habilitado de forma detalhada e fundamentada, conforme ocorrido no caso concreto.
4. O laudo pericial demonstrou que os cálculos apresentados pelo autor continham irregularidades metodológicas, incluindo aplicação incorreta de índices mensais em vez de anuais, lançamento em duplicidade de índices do exercício 1987/1988, e cobrança de juros de mora sem determinação judicial, concluindo pela regularidade das atualizações promovidas pelo Banco do Brasil.
5. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente técnica e foi suficientemente esclarecida pela prova pericial judicial, que respondeu adequadamente aos questionamentos suscitados pelas partes, não sendo obrigatória a produção de outras provas quando desnecessárias para a solução do litígio, nos termos do art. 355, I, do CPC.
6. Compete à parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, comprovando que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente (art. 373, I, CPC).
7. A mera divergência quanto aos critérios de atualização monetária de valores do PASEP, quando não acompanhada de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à dignidade, caracteriza mero dissabor cotidiano, insuscetível de reparação por danos morais, especialmente quando demonstrada a regularidade dos procedimentos adotados pela instituição financeira.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 373, I e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2083175, 0727387-76.2020.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 27/01/2026, DJe 10/02/2026; TJDFT, Acórdão 2035659, 0709339-30.2024.8.07.0001, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.